Tribunal: TJPA
Processo: 0007892-56.2015.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10236 - Promoção / Ascensão
Data de julgamento: 2021-03-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007892-56.2015.8.14.0005
APELANTE: MARCOS ANTONIO DOS SANTOS LIMA

APELADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE DIÁRIAS, AJUDA DE CUSTO, BOLSA DE ESTUDO, AUXÍLIO-TRANSPORTE, ABONO PECUNIÁRIO E SALÁRIO-FAMÍLIA. PARTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO. VERBAS PLEITEADAS COM BASE EM DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS PAGOS E DE RETENÇAO DE IMPOSTO DE RENDA NA FONTE. AUSÊNCIA DE FATO GERADOR DE QUAISQUER VERBAS PLEITEDAS. NECESSIDADE DE REFORMA DA SENTENÇA PARA CONCEDER OS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA PARCIALMENTE.

1. Ação de cobrança de diárias, ajuda de custo, bolsa de estudo, auxílio-transporte e salário-família proposta com base tão somente na alegação de que os valores pleiteados constam da Declaração de Rendimentos Pagos e de Retenção de Imposto de Renda na Fonte feita pelo réu/apelado perante a Receita Federal sem ter sido efetivamente pago ao autor/apelante. Inexistência nos autos de qualquer comprovação dos fatos geradores do direito à percepção de tais parcelas, sendo que o ônus dessa prova cabia ao autor, ora apelante, nos moldes do artigo 333, I CPC/73, atual 373, I do CPC/2015.

2. No que tange à revogação da justiça gratuita na origem, a medida não se mostra acertada, porquanto nem sequer houve impugnação em sede de contestação, assim como a condenação em litigância de má-fé não enseja o indeferimento da assistência judiciária outrora concedida. A parte continua a ter direito ao benefício mencionado na hipótese preenchidos os requisitos previstos em lei. Ademais, na espécie, inexiste prova de alteração da condição de hipossuficiência.

3. Recurso conhecido e provido parcialmente. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 6ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 08 a 15 de março de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (processo nº 0007892-56.2015.814.0005 - PJE) interposta por MARCOS ANTONIO DOS SANTOS LIMA contra ESTADO DO PARÁ, em razão da sentença proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara Cível de Altamira/PA, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada pelo Apelante.

A sentença recorrida teve a seguinte conclusão:

ISTO POSTO, nos termos do art. 487, I, do CPC, como a Parte Autora não provou os fatos constitutivos do seu direito, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos. Aplico MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ ao autor fixada no valor de 5 por cento do valor da causa (art.80 c/c 81, NCPC), cf. fundamentação acima. Quem age em litigância de má-fé não possui direito à gratuidade judiciária, razão pela qual revogo eventual benefício concedido. Custas e honorários pelo autor na forma da lei. Transitada em julgado, arquive-se. Altamira/PA, 21 de junho de 2018.

Insatisfeito, o autor, interpôs recurso de apelação, sustentando, em síntese, que o julgado foi improcedente em virtude de falta de provas, além do Estado ter confessado o lançamento de valores conforme relatado pelo autor.

Ressalta que a sentença não observou os aspectos concretos, situações fáticas presentes na lide e, que o próprio juízo se contradiz ao julgar improcedente tendo em vista a ausência de provas e aduzir que o autor saberia que não possui direito. Requer que seja afastada a condenação por litigância de má-fé. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso.

O apelado, devidamente intimado, apresentou contrarrazões.

Coube-me o julgamento do feito por distribuição.

O recurso foi recebido no duplo efeito.

Em manifestação a Procuradoria de Justiça do Ministério Público se pronuncia pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório do necessário.

VOTO

DA APELAÇÃO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação, passando a apreciá-lo.

A questão em análise reside em verificar se a correta a sentença, que julgou improcedente a ação originária e, condenou a parte autora por litigância de má-fé e afastou a justiça gratuita.

De início, necessário destacar que, a ação originária ajuizada pelo Apelante, tem como objetivo perceber o pagamento de valores referentes a diárias, ajudas de custo, bolsa de estudo, auxílio-transporte, salário-família e outros, cujas parcelas foram declaradas pelo Estado do Pará à Receita Federal, constantes na sua cédula “C”, que durante os anos de 2009 a 2013 totalizaram o valor de R$ 31.100,73 (trinta e um mil, setecentos reais e setenta a três centavos).

Em sentido oposto, o apelado, desde sua contestação, afirma que o autor não faz prova de nenhum fato gerador de quaisquer dos valores pleiteados.

Em análise aos autos, é possível observar que, de fato, o apelante deixou de comprovar seu direito à percepção das verbas pleiteadas. Em verdade, o pedido do autor, ora apelante, está ancorado tão somente na Declaração de Rendimentos Pagos e de Retenção de Imposto de Renda na Fonte, inexistindo qualquer comprovação quanto aos possíveis fatos geradores das verbas pleiteadas, como bem ponderou o magistrado.

Deste modo, imperioso reconhecer que o apelante, quando do ajuizamento da ação originária, não se desincumbiu do ônus que lhe cabia de provar o fato constitutivo do seu direito, nos termos do artigo 333, I, do CPC/73, vigente à época do ajuizamento da ação, atual artigo 373, I, do CPC/2015. Logo, verifica-se que o magistrado de origem proferiu acertada decisão quando julgou improcedente o pedido, condenando, ainda o autor por litigância de má-fé.

Sobre a condenação por litigância de má-fé, faz-se necessário destacar o preceito do que estabelece o artigo 32, parágrafo único da Lei nº 8.906/1994, bem como o art. 80 do CPC/15, vejamos:

Lei nº 8.906/1994

Art. 32. O advogado é responsável pelos atos que, no exercício profissional, praticar com dolo ou culpa.

Parágrafo único. Em caso de lide temerária, o advogado será solidariamente responsável com seu cliente, desde que coligado com este para lesar a parte contrária, o que será apurado em ação própria.

CPC/15

Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;

II - alterar a verdade dos fatos;

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;

V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

VI - provocar incidente manifestamente infundado;

VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.

Conclui-se, portanto, que os pedidos formulados na presente ação não deveriam prosperar, devendo ser mantido, inclusive, a litigância de má-fé, tendo em vista que o autor sabia que não havia, de antemão, incorrido em nenhum fato gerador das parcelas salariais requeridas, fundamentando a sua pretensão tão somente no descrito em sua cédula “c”.

No que tange à revogação da justiça gratuita na origem, a medida não se mostra acertada, porquanto nem sequer houve impugnação em sede de contestação, assim como a condenação em litigância de má-fé não enseja o indeferimento da assistência judiciária outrora concedida.

A parte continua a ter direito ao benefício mencionado na hipótese preenchidos os requisitos previstos em lei.

Ademais, na espécie, inexiste prova de alteração da condição de hipossuficiência.

Ante o exposto, aliado ao parecer ministerial, DOU PARCIAL PROVIMENTO AO APELO, para reformar a sentença mantendo o benefício da justiça gratuita outrora concedido, permanecendo hígidos os demais termos da sentença.

É como voto.

PRIC.

Belém-PA, 08 de março de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 17/03/2021